Tribunal: STF
Processo: ARE 1288935
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRITIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL EM RELAÇÃO AOS TEMAS 41 E 339 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, RATIFICADA EM AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. QUESTÕES REMANESCENTES. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. ABSORÇÃO DE VANTAGENS, SEM REDUÇÃO NOMINAL DA REMUNERAÇÃO, CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEIS 10.910/2004 E 11.890/2008. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.